Tribunal: TJES
Processo: 0000825-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000825-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: CINTHYA DESSAUNE NEVES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE PASSAGEM PARA VOO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por agência de turismo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidores, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, após a venda de passagem para voo inexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agência de viagens possui legitimidade passiva na ação, tendo em vista que sua participação teria se limitado à venda de passagens aéreas; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A agência de turismo que comercializa passagem para voo inexistente responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços em casos de falha na prestação.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pela falha no serviço de transporte aéreo pode recair exclusivamente sobre a empresa aérea, quando a agência atua apenas como intermediadora. Contudo, no presente caso, a agência de viagens não comprovou a existência do voo comercializado, nem demonstrou culpa exclusiva da empresa aérea, razão pela qual deve responder pelos danos causados aos consumidores.

5 - Comprovada a venda de um voo inexistente, o dano moral se configura, pois tal situação extrapola o mero aborrecimento, afetando a integridade moral dos consumidores.
6 - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada autor, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-MG, AC nº 5001144-65.2021.8.13.0028, Rel. Des. Fernando Lins, j. 01/02/2023; TJ-SP, AC nº 1006942-12.2021.8.26.0126, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 16/03/2023; TJ-SP, AC nº 1024715-93.2017.8.26.0002, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em razão da r. Sentença (fls.
48/50
), proferida nos autos da ação
indenizatória
, ajuizada por
CINTHYA DESSAUNE NEVES
e
ESPÓLIO DE
MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a ora apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e ao
pagamento das custas e de honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões

(fls.
52/66
), em síntese,
a ausência de legitimidade passiva da operadora de turismo quando o serviço prestado restringir-se à venda de passagens aéreas, e subsidiariamente, a necessária redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimad
os
,
os apelados
apresent
aram
contrarrazões (id. 8892988),
pelo desprovimento recursal
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
14 de novembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000825-14.2020.8.08.0011

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO: CINTHYA DESSAUNE NEVES
E ESPÓLIO DE
MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em razão da r. Sentença (fls.
48/50
), proferida nos autos da ação
indenizatória
, ajuizada por
CINTHYA DESSAUNE NEVES
e
ESPÓLIO DE
MARCIO ROGERIO CAMPOS BARBOZA,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a ora apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e ao
pagamento das custas e de honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em suas razões

(fls.
52/66
), em síntese,
a ausência de legitimidade passiva da operadora de turismo quando o serviço prestado restringir-se à venda de passagens aéreas, e subsidiariamente, a necessária redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimad
os
,
os apelados
apresent
aram
contrarrazões (id. 8892988),
pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida pelos apelados, em face da ora apelante, sustentando, em síntese, narrou a exordial que mediante a prestação de serviço da requerida, os Autores realizaram viagem internacional entre Orlando/EUA e Vitória/ES, ingressando no território nacional pelo Aeroporto de Guarulhos/SP, e ao se dirigirem ao balcão de check-in da empresa Azul Linhas Aéreas, foram surpreendidos com a informação de que o voo 5001, previsto para 8h10, com chegada em Vitória às 9h35, que supostamente teriam adquirido,
não existia
.

Por entendem ter ocorrido falha na prestação do serviço, pleiteiam a condenação da agência ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.

Exsurge da documentação colacionada pelos apelados/requerentes, constando documento emitido pela ora apelante (fls. 15/21), em que consta a informação de reserva do voo mencionado, não tendo a ora apelante demonstrado, sequer minimamente, a existência de culpa exclusiva da empresa aérea pelo evento danoso, mormente considerando que o caso em análise não trata de atraso ou cancelamento de voo, mas sim, da emissão de reserva de voo inexistente na malha aérea.

Destarte,
embora a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
possua entendimento sedimentado de que a legitimidade passiva
ad causam
seja exclusiva da empresa aérea, quando a agência de viagem ou operadora de turismo tenha atuado com mera intermediadora da venda de passagens aéreas, o caso dos autos possui particularidades capazes de afastar o entendimento do Tribunal da Cidadania, mormente porque a ora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o bloqueio da reserva dos apelados, ou mesmo a existência do voo comercializado, de modo a refutar a afirmação de que o trecho informado sequer existia na malha da empresa aérea.

Assim, comprovado nos autos
que a agência de viagens procedeu à venda de voo inexistente,
resta configurada a
falha dos serviços contratados, deve
ndo
responder pelos danos decorrentes da sua má atuação.

N
este sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGÊNCIA DE TURISMO - VENDA DE PASSAGENS AÉREAS - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS

- As operadoras de turismo respondem perante o consumidor pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, pois comercializam os produtos turísticos, entrepondo-se entre o fornecedor e o consumidor

-
Provado nos autos que a agência de viagens procedeu à venda de voos inexistentes, o que configura falha dos serviços contratados, deve responder pelos danos materiais decorrentes da sua má atuação, sendo devida a restituição dos valores pagos pelas passagens

- Fugindo à regra de que o mero descumprimento contratual não gera o dever de reparação, é de constatar que a conduta dos fornecedores - que prestaram de forma defeituosa os seus serviços e impingiram ao consumidor sérios problemas e transtornos que ultrapassaram a esfera dos meros aborrecimentos -, lesou a integridade moral da parte demandante, que é objeto de direito da personalidade complexo.

(TJ-MG - AC: 50011446520218130028, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA AGÊNCIA DE VIAGENS. VOO AÉREO INTERNACIONAL. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DAS PASSAGENS, BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR R$ 12.120,00. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ.
ENTENDIMENTO DE QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, DADO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO.
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
EMISSÃO DE BILHETES PARA VOO INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CASO FÁTICO EM QUE O AUTOR VIAJAVA COM SUA FAMÍLIA, SENDO ESPOSA E DOIS FILHOS, UM DELES MENOR IMPÚBERE E QUE FORAM SURPREENDIDOS, NO DIA DA VIAGEM, PELA NOTÍCIA DE INEXISTÊNCIA DO VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS QUE NÃO COMUNICOU PREVIAMENTE O AUTOR DA SUSPENSÃO DAS ROTAS DE VOO E TAMBÉM NÃO DEU IMEDIATA SOLUÇÃO AO PROBLEMA, TRANSFERINDO AO PRÓPRIO AUTOR A TAREFA DE CHEGAR AO SEU DESTINO. VALOR DA CONDENAÇÃO ESTIMADO R$ 12.120,00 (CORRESPONDENTE A 10 - DEZ - SALÁRIOS MÍNIMOS) QUE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO, É RAZOÁVEL E ADEQUADO, DEVENDO SER MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10069421220218260126 Caraguatatuba, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/03/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2023)

APELAÇÃO - AGÊNCIA DE VIAGENS – VOO INEXISTENTE - Pretensão de que seja reconhecida a ilegitimidade e irresponsabilidade da ré pelos danos experimentados pela autora - Descabimento – Atribuído defeito à prestação de serviço pela ré, evidente a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual -
Defeito na prestação do serviço, uma vez que a ré teria vendido passagem de voo inexistente – Responsabilidade da ré de arcar com os gastos relativos ao cancelamento de reservas de hotéis, aluguel de carro e passagem aérea – Defeito na prestação de serviço que enseja a ocorrência de dano moral indenizável – Situação que extrapola ao mero aborrecimento - Indenização mantida em R$15.000,00
- RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10247159320178260002 SP 1024715-93.2017.8.26.0002, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 19/02/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2018)

Com relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“
...a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.
(grifos nossos)

Assim, na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é razoável para efeito de indenização do dano moral suportado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 20% sobre o valor da condenação, em razão do total improvimento do recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.